Tribunal: TJPA
Processo: 0024080-32.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024080-32.2017.8.14.0401

APELANTE: MAURICIO CRUZ DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
– ART.

129, §9º DO CPB. 1 – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADA NOS AUTOS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
2 –
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
MAURÍCIO CRUZ DA SILVA
, representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, inconformado com a sentença (
fls. 48/52 – ID 6384658
) prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/Pa, que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º do CPB, tendo sido o réu beneficiado com a suspensão condicional do processo pelo período de dois anos.

Em suas razões recursais (
fls. 62/68 – ID 6384659
), o apelante pugnou por sua absolvição por insuficiência de provas, sob o argumento de que sua condenação não pode amparar-se exclusivamente na palavra da vítima.

Em contrarrazões (
fls. 70/72 – ID 6384661
), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer (
fls. 100/102 – ID 6965782
).

É o relatório. Sem revisão nos termos do art. 610 do CPP e art. 136, inciso I do Regimento Interno desta Corte de Justiça.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narram os presentes autos que dia 04/07/2017, a vítima SCHEILA CRUZ DA SILVA foi alvo de lesão corporal causada pelo seu irmão, Sr. MAURÍCIO CRUZ DA SILVA, por motivo de fofoca familiar, e devido isso ele teria partido para a agressão física dando socos e chutes na ofendida, causando marcas em seu corpo, tendo declarado a Sra. Scheila que o réu ainda teria empurrado sua filha de 10 anos, causando-lhe marcas nas costas.

Em razão do fato, o ora apelante foi denunciado e condenado pela prática do crime tipificado no art. 129, §9º do CPB, tendo sido cominada a pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, aplicando-se o benefício da suspensão condicional do processo.

Nas razões do apelo interposto, o recorrente pugnou em suma por sua absolvição, argumentando que sua condenação não pode se amparar exclusivamente no depoimento da vítima.

Não assiste razão ao pleito do recorrente.

Analisando atentamente os autos, constata-se de plano que a materialidade do ilícito imputado ao recorrente restou devidamente demonstrada através do Laudo de Lesão Corporal nº.: 2017.01.009260-TRA, realizado na vítima, o qual descreveu que houve ofensa a sua integridade corporal decorrente de: “(...)
escoriação sinuosa, localizada em borda antero-lateral do terço superior e médio do braço direito. Equimose de coloração vermelha-violácea, localizada em borda lateral do terço superior e médio do braço direito, borda lateral do joelho esquerdo e anterior do terço médio da perna direita.”

De outra banda, a autoria delitiva também restou evidenciada nos autos pelo depoimento prestado pela vítima, sra. Scheila Cruz da Silva, a qual detalhou de forma concisa e coerente a conduta delitiva do recorrente tanto na fase inquisitiva (
fl. 79 – ID 6384663
) quanto por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento realizada em 30.07.2019 (
fls. 29/30 – ID 6384653/ mídias às fls. 36/37 – ID’s 6384654/6384655
), informando em resumo, que ela e o acusado moram no mesmo terreno, e por motivo de fofoca familiar, o réu a agrediu com socos e chutes, deixando as marcas em seu corpo evidenciadas no laudo pericial.

Com efeito, após o cotejo do acervo probatório, constata-se que a autoria e a materialidade delitiva restaram evidenciadas, não havendo que se falar na absolvição do réu por insuficiência de provas conforme pleiteado nesta instancia recursal, especialmente, em razão do depoimento coeso e detalhado da ofendida, corroborado pelo laudo pericial juntado aos autos.

Não é demais ressaltar que, nos casos de agressão decorrente de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância por ser o ilícito cometido em situação de clandestinidade que, via de regra, não são testemunhados. Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. ART. 619 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO SATISFATÓRIA DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PARCIALIDADE E SUBJETIVIDADE DO LAUDO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA
. SÚMULA N. 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL FUNDADO TANTO NA ALÍNEA "A" QUANTO NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

7. No que concerne ao pleito absolutório fundado na insuficiência de provas, tendo o Tribunal a quo asseverado, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, que a autoria e materialidade delitiva foram devidamente provadas, a desconstituição de tal conclusão, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

8. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295).

(...)

10. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO. TEMA NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA.
PALAVRA DA OFENDIDA. ESPECIAL RELEVÂNCIA
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

6. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorre em situações de clandestinidade.

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 97.294/MG, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018)

Demais disso, muito embora não tenha o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena fixada, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pela magistrada sentenciante
,
devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ressalta-se, ainda, que se mostra inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ter sido o crime praticado mediante violência, afastando-se requisito necessário a concessão da aludida benesse, nos termos do que dispõe o art. 44, inciso I do CPB
[1]
. A matéria é inclusive objeto da Súmula nº.: 588 do STJ, cuja redação é a seguinte:

“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (Súmula 588, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo irretorquível a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___ de agosto de 2022.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

Belém, 09/08/2022